Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS APENADOS JÁ BENEFICIADOS EM DECRETOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de comutação da pena, com fundamento no artigo 4o do Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de que as execuções penais indicadas já haviam sido objeto de comutação em decretos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023 pode ser concedida a apenado que já foi beneficiado com comutação por decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comutação de pena é ato discricionário do Presidente da República, fundamentado no artigo 84, XII, da Constituição Federal, e deve observar os requisitos estabelecidos no decreto presidencial que a institui.
4. O artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 11.846/2023 prevê expressamente a possibilidade de nova comutação para apenados que já tenham sido beneficiados anteriormente, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no decreto.
5. O artigo 4o do mesmo decreto, ao condicionar a concessão da comutação à ausência de benefício anterior, gera aparente contradição normativa com o artigo 3o, impondo a necessidade de interpretação sistemática da norma.
6. Em razão do princípio da interpretação mais benéfica ao réu (in dubio pro reo), deve prevalecer a disposição que permite a concessão da comutação, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto.
7. A concessão imediata da comutação pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, sendo necessário que o Juízo da Execução Penal analise o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023 pode ser concedida a apenado que já foi beneficiado por comutação em decretos anteriores, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no próprio decreto.
2. Em caso de antinomia entre normas de um decreto concessivo de benefícios penais, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro reo.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019; STJ, AgRg no REsp no 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/04/2019, DJe 23/04/2019; TJDFT, Acórdão no 1939411, 0741037-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024, DJe 11/11/2024.